Tribunal: TJMT
Processo: 1048256-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048256-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YASMMIN MARCY REIS OLIVEIRA - CPF: 038.036.421-24 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0044-55 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1048256-73.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Yasmmin Marcy Reis Oliveira

Recorrido(s):

Lojas Avenida S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS REFERENTES À COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E/OU RECLAMAÇÃO NO PROCON. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ausente à prova de que o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, tendo em vista que não citou qualquer número de protocolo ou data da alegada reclamação realizada no SAC da empresa Reclamada, bem como não procurou o PROCON para resolver a contenda, a simples cobrança indevida, por meio de ligação telefônica e enviou de mensagens, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

2. Não há prova que as mensagens recebidas no celular da autora foram enviadas pela empresa ré, nem que houve abusividade, e as mensagens de cobrança em nome de terceiro não gera dano moral.

3. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
YASMMIN MARCY REIS OLIVEIRA
,
em desfavor de
LOJAS AVENIDA S.A,
para determinar que a Reclamada providencia a baixa do número

(65) 99257-8789, pertencente a parte Autora, do seu cadastro de cobranças, inclusive em relação aos escritórios de cobrança ou de advocacia que efetuem tais práticas, bem como desvincule o número (65) 99257-8789 do cadastro de terceiros. Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na 45322749, sem a aplicação de multa”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.
Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021